Tribunal: STJ
Processo: 5022734-55.2018.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2116126 - RJ (2023/0434529-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
PATRICIA DANTAS GAIA - MG103073
JULIANA FERREIRA ALVIM SOARES DE SENNA -
MG188796
HELIO PINTO DA SILVA JUNIOR - MG219893
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
JOÃO PEDRO VASCONCELLOS DE SÁ RÊGO - RJ234233
ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE
ALMEIDA - RJ249027
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
OFENSAS
CPC/2015.
CARACTERIZADAS.
VÍCIOS
NÃO
EXAMINADOS
E
IMPRESCINDÍVEIS
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
Documento eletrônico VDA53229616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/12/2025 15:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cb63e734-39d1-4ec2-ab7f-b933e0bdbfbe

do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou a manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas
a tempo e modo pela embargante e imprescindíveis à solução do litígio
violam os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
09/12/2025
15/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53229616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/12/2025 15:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: cb63e734-39d1-4ec2-ab7f-b933e0bdbfbe

RECURSO ESPECIAL No 2116126 - RJ (2023/0434529-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE
: FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
PATRICIA DANTAS GAIA - MG103073
JULIANA FERREIRA ALVIM SOARES DE SENNA -
MG188796
HELIO PINTO DA SILVA JUNIOR - MG219893
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
JOÃO PEDRO VASCONCELLOS DE SÁ RÊGO - RJ234233
ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE
ALMEIDA - RJ249027
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
OFENSAS
CPC/2015.
CARACTERIZADAS.
VÍCIOS
NÃO
EXAMINADOS
E
IMPRESCINDÍVEIS
À
SOLUÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE
ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta ou a manifestação insuficiente a respeito de questões deduzidas
a tempo e modo pela embargante e imprescindíveis à solução do litígio
violam os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de recurso especial interposto por FURNAS - CENTRAIS
ELETRICAS S.A. com fundamento no
inc. III, "a", da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 2a Região,
assim ementado (fl. 524):

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
APELAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DCTF. PER/DCOMP.
1 - Assim, o contribuinte, em embargos à execução fiscal, pode alegar
compensação pretérita, ou seja, com créditos reconhecidos como líquidos,
certos e exigíveis pela Administração Tributária na esfera administrativa.
2 – O
o da
apenas estabelece como deve ser feito o
art. 6
Lei no 12.844/13
encontro de contas, apontando as consequências do saldo positivo ou
negativo e, sendo o caso de negativo, poderá ser restituído ou
compensado. Não se tratando de Declaração de compensação, ou de
restituição.
3 - Em
a Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF no
14/05/2003
320 que aprovou o programa e instruções para o preenchimento do Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
4 – Apelação não provida.
Embargos de declaração rejeitados.
A recorrente alega, inicialmente, violação dos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, I, II, e III, do
objetivando a anulação do acórdão que
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

apreciou os embargos de declaração oposto na origem, ao argumento de
que a Corte de origem não se manifestou a respeito de questões
importantes para o deslinde da controvérsia.
Quanto à questão de fundo, alega as seguintes violações: i)
§
art. 16,
3o, da
(Lei de Execuções Fiscais): o acórdão aplicou
Lei 6.830/1980
indevidamente o
§ 3o, pois não se discute a existência do direito
art. 16,
creditório, mas a correção do procedimento adotado para compensar saldo
negativo com estimativas mensais; não se pretende “homologar”
compensação indeferida administrativamente, mas infirmar fundamento
de auto de infração (fls. 606/608); ii) se mantida a premissa de
inadequação da via, impõe-se extinção sem resolução do mérito, por força
dos arts. 938 e 485, IV e VI, e § 3o, do
iii)
do CTN,
CPC/2015;
art. 146
pois o acórdão inovou nos critérios jurídicos do lançamento ao acolher
fundamento não constante do auto de infração, notadamente a IN SRF 320
/2003; iv) violação à teoria dos motivos determinantes e à proteção da
confiança; v)
o da
pois à época dos fatos, havia
art. 6
Lei 9.430/1996,
regime próprio e simplificado para compensação do saldo negativo de
IRPJ/CSLL com estimativas mensais; a exigência de PER/DCOMP só
surgiu com a
que passou a referenciar o
para
Lei 12.844/2013,
art. 74
essas compensações; vi)
do CTN (princípio da verdade material),
art. 142
pois eventual equívoco formal não pode se sobrepor ao direito material;
os saldos negativos eram regulares e comprovados por balanços e
escrituração; não houve prejuízo ao Fisco.
Com contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade às fls. 689-690.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso merece prosperar.
Isso porque, houve, de fato, ofensa aos artigos 489 e 1.022 do
na medida em que, da leitura do recurso dos embargos de
CPC/2015,
declaração, verifica-se que a recorrente requereu expressamente a
manifestação do órgão julgador a respeito das seguintes questões: (i) erro
material e contradição já que, embora tenha entendido que os embargos à
execução não seriam adequados para a discussão de compensação de
créditos, o eg. Tribunal
julgou o feito extinto com resolução do
a quo
mérito; (ii) erro material relativo ao objeto do julgamento, porque o
acórdão compreendeu que se discutia no feito a existência do direito
creditório da Empresa, quando o objeto era justamente a validade do
procedimento compensatório adotado; (iii) omissões relativas ao princípio
da verdade material e ao
do CTN, já que o r. acórdão não se
art. 146
manifestou sobre o argumento da Empresa conforme o qual seriam
vetadas alterações posteriores nos motivos determinantes do lançamento
tributário e nem tampouco sobre o argumento conforme o qual a verdade
material deve prevalecer sobre eventuais formalidades.
Ocorre que o Tribunal regional rejeitou os embargos de declaração,
sem apreciar efetivamente os referidos argumentos apresentados
pela recorrente, em especial os erros materiais indicados, muito menos as
omissões apontadas, firmando-se na afirmação de que "o acórdão contra o
qual se insurge não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, donde a conclusão de que o manejo de embargos de
declaração se revela impróprio para o fim de rediscutir a causa e os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos" (fl. 583).
No caso, evidencia-se que os apontamentos suscitados guardam
correlação lógico jurídica com a pretensão deduzida nos autos e se
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

apresentam imprescindíveis à satisfação da tutela jurisdicional. Tem-se,
portanto, que no caso concreto é essencial o novo pronunciamento da
Corte de origem no pertinente aos pontos deduzidos a fim de que a
prestação jurisdicional seja integral e efetiva.
Veja-se, ainda, que se tratam de questões de cunho fático, que devem
restar claramente estabelecidas na instância de origem para que, então,
esta Corte Superior possa emitir julgamento a respeito. Sem o adequado
pronunciamento pelo TRF, não há como a controvérsia ser dirimida neste
Tribunal.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se o reconhecimento da alegada violação do
do CPC,
art. 1.022
bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração
para que seja realizado novo julgamento que supra das omissões
apontadas no aclaratórios.
2. A parte tem direito ao esgotamento do exame do chamado
"conjunto fático-normativo" pelo Tribunal de origem, de molde a
evitar que seja obstada sua pretensão cognitiva no STJ.
Recurso especial provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.170.563/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
grifo nosso.)
12/8/2025;

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇAO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
EXISTENTE. NULIDADE DECLARADA. RETORNO. ORIGEM.
PREQUESTIONAMENTO FICTO.
DO CPC. HIPÓTESE.
ART. 1.025
MATÉRIA
FÁTICA.
INTERPRETAÇÃO.
CLAUSULA
CONTRATUAL.
1. Na hipótese, os autos devem retornar à origem para que as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentadas nos aclaratórios
opostos, sejam apreciadas.
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

2. O comando contido no
do
está adstrito à questão
art. 1.025
CPC/2015
exclusivamente de direito, não impondo a esta Corte a análise ou reexame
de elementos fáticos-probatórios, providência vedada, em virtude do
delineamento constitucional de sua competência.
3. No caso concreto, verifica-se que, apesar de os requisitos do
do
terem sido atendidos, os embargos de
art. 1.022
CPC/2015
declaração opostos na origem veiculam aspectos fáticos probatórios,
motivo pelo qual se impõe o retorno dos autos à origem.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.309.063/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
grifo nosso.)
3/6/2024,
5/6/2024;
Nessa senda, frisa-se que, consoante jurisprudência do STJ, a falta de
manifestação a respeito de questão necessária à resolução integral da
demanda autoriza o acolhimento de ofensa ao artigo 1.022 do
e
CPC/2015
enseja a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de
declaração, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos aclaratórios.
A jurisprudência desta Corte orienta-se neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ICMS. ADICIONAL DE
ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. ARGUMENTOS
DEDUZIDOS
NA
EXORDIAL
QUE
INFIRMAM
A
SUA
INCIDÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem deixou de sanar a omissão sobre as questões
federais suscitadas nos autos, as quais são relevantes para o deslinde da
controvérsia, revelando-se medida salutar o retorno dos autos para que o
órgão competente realize novo julgamento dos embargos de declaração,
com a devida apreciação das matérias nele levantadas, o que caracteriza
ofensa ao
II, do
art. 1.022,
CPC/2015.
[...]
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, por violação ao
II, do
(AgInt no
art. 1.022,
CPC/2015.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.715.352/RJ,
relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
.
22/4/2025,
3/6/2025)

Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE QUADRO PRÓPRIO DE PESSOAL. AVENTADA
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II, E
PARÁGRAFO
ÚNICO,
INCISO
II,
DO
CPC.
OMISSÃO
CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
PARA REJULGAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Na forma da jurisprudência dominante do STJ, ocorre negativa da
devida prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem
deixa de enfrentar, expressamente, questões relevantes ao julgamento da
causa, suscitadas, oportunamente, pela parte recorrente, tal como ocorreu,
na espécie, porquanto impedira o posterior reexame no julgamento do
recurso especial.
3. No caso, o Tribunal a quo não se manifestou sobre a nulidade das
nomeações irregulares aos cargos comissionados, ponto essencial à
solução da controvérsia firmada em torno do objeto da ação civil pública
ajuizada pelo Parquet. Assim, tendo o Tribunal a quo se recusado a emitir
pronunciamento sobre o aludido ponto controvertido, oportunamente
trazidos pelo ora recorrente no recurso de apelação e nos embargos de
declaração, ocorreu negativa de prestação jurisdicional e a consequente
violação do
do CPC.
art. 1.022
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.162.445/RJ,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de
.
23/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
VIOLAÇÃO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Constatada a existência de vício não sanado no acórdão proferido pelo
Tribunal a quo, apesar de opostos embargos de declaração, é de rigor o
reconhecimento da violação do
do Código de Processo Civil ,
art. 1.022
com a determinação de retorno dos autos à origem para que se realize
novo julgamento. Após a complementação do provimento jurisdicional
pela instância ordinária, a parte contrária terá nova oportunidade de se
insurgir contra o acórdão, agora isento de nulidades, podendo questioná-lo
em sua integralidade.
[...]
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.930.025/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANULAÇÃO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do
"nas hipóteses em
CPC/2015
que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de
declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da
controvérsia" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.660.844/MG,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/06/2018,
25/06/2018)
2. Hipótese em que o Tribunal de origem deixou de examinar a alegação
de que o desligamento da sócia da pessoa jurídica originalmente
executada teria ocorrido de modo fraudulento.
3. Apesar de não se exigir do magistrado, desde que amparado em
fundamentação suficiente, a obrigação de responder a todos os
argumentos suscitados pela parte, na espécie, as alegações apresentadas
nos aludidos embargos de declaração mostram-se relevantes para a
solução da controvérsia, razão por que devem ser expressamente
enfrentadas, sob pena de inviabilizar o acesso à instância especial, nos
termos da Súmula 211 do STJ.
4. Acórdão recorrido anulado, com determinação de retorno dos autos à
Corte de origem para rejulgamento dos embargos de declaração.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.057.961/PE,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de
)
5/10/2023.
De igual modo, quanto ao
do CPC, "a negativa de prestação
art. 489
jurisdicional se configura quando o Tribunal de origem omite-se quanto a
análise de fundamentos relevantes."(
relator
REsp n. 2.208.621/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
19/5/2025,
)
22/5/2025.
A propósito:

1. Configura negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo
após a oposição de embargos de declaração, deixa de se manifestar, de
forma clara e fundamentada, sobre questões jurídicas relevantes e
oportunamente suscitadas pela parte, dotadas de aptidão para, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento de apelação.
[...]
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial e
dar provimento ao recurso especial, com a anulação do acórdão
integrativo e retorno dos autos à instância de origem para novo
julgamento
dos
embargos
de
declaração.
(AgInt
no
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 1.382.643/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.
Ante o exposto,
, tornando nulo
dou provimento ao recurso especial
o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim de
que a Corte de origem se manifeste a respeito das questões suscitadas nos
aclaratórios, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52920143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:13
Código de Controle do Documento: 9ff67feb-1867-4681-815d-2add6e7e87d7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
REsp 2.116.126 / RJ
Número Registro: 2023/0434529-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50113153820184025101 50227345520184025101
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
PATRICIA DANTAS GAIA - MG103073
SACHA CALMON NAVARRO COELHO - RJ112794
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ANDRE MENDES MOREIRA - DF020107
MISABEL DE ABREU MACHADO DERZI - RJ112793
JULIANA FERREIRA ALVIM SOARES DE SENNA - MG188796
JOÃO PEDRO VASCONCELLOS DE SÁ RÊGO - RJ234233
HELIO PINTO DA SILVA JUNIOR - MG219893
ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA -
RJ249027
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - RETIDO NA FONTE
Documento eletrônico VDA53163609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: 126d2f85-5044-4ccc-b6a2-f1c9ca59545a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: 126d2f85-5044-4ccc-b6a2-f1c9ca59545a